Tribunal: TJES
Processo: 5024073-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024073-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADENILZA SCHWANTZ STREY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4º, CPC. DEVIDA A RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado, ora Recorrente, em face de sentença (id. 8367067) que, após o manejo de embargos declaratórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar ao requerido que retifique os assentos funcionais para constar como data da promoção da autora ao cargo de 3º Sargento CBMES, o dia 14 de janeiro de 2014, bem como ser reclassificada nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Em que pese o inconformismo do Estado/Recorrente com as modificações lançadas na sentença originária após o manejo de embargos declaratórios, o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois não ocorreu a prescrição da pretensão de retificação do registro da autora. Efetivamente, a Recorrente logrou êxito em demonstrar que impugnou na via judicial, tempestivamente, a revisão do ato de promoção discutido, sendo certo que o trânsito em julgado da ação de nº 0037402-93.2013.8.08.0024, que objetivou a reforma do ato administrativo, ocorreu em 13 de agosto de 2018, sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão autoral para requerer o ressarcimento por preterição das verbas suprimidas pela administração pública. Não se trata de revisão do ato administrativo publicado em 2013 para participação do CHS/2013, haja vista este mérito ter sido analisado nos autos do processo supracitado, mas sim de revisão da data em que a Recorrente deveria ter sido promovida à 3º Sargento CBMES, discussão que só se tornou possível a partir do trânsito em julgado da demanda anterior.

4. No mérito não assiste melhor sorte ao Estado. Entendo que, de fato, há erro da administração pública quanto à data de promoção da Recorrente ao cargo de 3º Sargento CBMES, tendo em vista que, sendo determinado, na via judicial, que a Recorrente deveria participar do processo seletivo CHS 2013, a data de sua promoção deveria constar da mesma data de promoção dos demais candidatos aprovados no CHS 2013, qual seja, dia 14/01/2014. Desta forma, devida a retificação dos registros da autora.

5. Quanto ao tema, pertinente destacar o seguinte precedente do E. TJES,
in verbis
: “
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019965-10.2011.8.08.0024 AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDO: MARCOS AURELIO BUZON BORGES RELATOR: ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA NULIDADE INEXISTÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR PROMOÇÃO NA CARREIRA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PELO SERVIDOR ASCENSÃO DEVIDA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1 Na esteira da jurisprudência pátria, eventual vício no enfrentamento monocrático do recurso fica superado com a apresentação do agravo interno para deliberação em órgão colegiado. 2 - Nos termos do que dispõe o artigo 40 da Lei Complementar nº 321/2005, a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência de promoção a que o militar estadual teria direito.
3 Estando devidamente reconhecido por acórdão transitado em julgado o direito à promoção do militar, cabe a Administração envidar os esforços necessários para que seja cumprida a ordem judicial de maneira tempestiva, de modo a não prejudicar o avanço do servidor em promoções futuras. 4 A falha decorrente de ato da Administração em realizar a promoção gera o direito para o militar de avançar na carreira com os reflexos funcionais e financeiros a partir do momento correto que deveria ter sido promovido, consoante determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 321/2005.
5 Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos , conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110199650, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)
”.

6. Ademais, no que tange ao pedido de reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções e os demais desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira, entendo que, por consectário lógico, havendo a retificação da data de promoção da recorrida para momento anterior, devida será a sua reclassificação nos quadros de acesso de demais promoções, viabilizando futuras promoções de forma regular, visto que diante do erro da administração pública, o prosseguimento da carreira estava irregular.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou, em não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)